Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701786-32.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOAO LUIS CASTILHO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a VETE de Brasília que, nos autos do Processo n.o 0012725-90.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconsideração do agravante. Em suas razões recursais (ID n.o 51159992), a parte agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que é legal a penhora de quotas do capital social da empresa, até porque já havia sido deferido no d. Juízo a quo. Acrescenta que houve o pedido do agravante para reconsiderar a decisão, tendo em vista a penhora deferida anteriormente, contudo, a Magistrada indeferiu o pedido de reconsideração. Assevera, ainda, que “A penhora do capital social equivale a constrição de um bem, mas não se confunde com a penhora de faturamento, espécie de constrição mais complexa. Isto porque, o capital social difere do lucro, que é uma das riquezas geradas pela sociedade e que remunera o capital aportado pelo sócio”. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão a quo, com o deferimento da penhora das quotas sociais da empresa agravada. Preparo regular (ID n.o 51160000). É o relatório. DECIDO. A insurgência da parte agravante encontra-se evidentemente preclusa. O ponto trazido pelo agravante, cerne do recurso, já foi objeto de manifestação do Juízo de origem na decisão (ID n.o 110989147 PJe-1) proferida, em 10/12/2021, in verbis: “Proceda-se à penhora sobre as cotas do capital social pertencentes à(s) parte(s) executada(s), JOAO LUIS CASTILHO LOPES - CPF/CNPJ: 689.403.781-72, relativas à sociedade empresária indicada, IDHEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA– CNPJ n.09.149.893/0001-06, as quais ficarão depositadas em mãos do(a)(s) executado(a)(s). Expeça-se mandado, a ser cumprido no seguinte endereço:QUADRA SEPS 705/905 CJ A SL 31 TERREO ED SANTA CRUZ - BAIRRO ASA SUL CEP 70390-055 - BRASILIA/DF Penhoradas as cotas, intime-se a sociedade empresarial, na pessoa de seu representante legal, a dar cumprimento ao disposto no art. 861, incisos I, III, III e § 1o, do CPC, no prazo de 03 meses. Advirta-o do disposto no § 5o do mencionado dispositivo legal, a seguir transcrito: "§ 5o Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício do direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações". Oficie-se também à Junta Comercial do Distrito Federal comunicando a penhora e determinando a anotação para conhecimento de terceiros. Solicite-se ainda cópia do balanço do último exercício financeiro arquivado, no prazo de 15 dias. Da penhora, fica(m) intimado(s) o(s) devedor(es), por meio de seu advogado ou, não tendo, intime(m)-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para fins do art. 917, II e seu §1o, do CPC. Int.” Referida decisão foi revogada no ID n.o 118082673 PJe-1, datada de 12/03/2022, cuja nova decisão restou assim fundamentada: “A decisão de ID 110989147 deferiu a penhora sobre as quotas do capital social pertencente ao executado JOAO LUIS CASTILHO LOPES relativas à sociedade IDHEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. O mandado de penhora, contudo, voltou sem cumprimento, conforme diligência de ID 116018464. Intimado, o exequente limitou-se a pedir a intimação do executado no mesmo endereço cuja tentativa de penhora restou infrutífera (ID 116037772). Tendo em vista que a constrição não restou aperfeiçoada e o exequente não indicou meios a promovê-la, revogo a ordem de penhora de ID 110989147. Preclusa a presente, comunique-se à Junta Comercial, para que dê baixa na anotação. Após, voltem os autos ao arquivo provisório.” A parte agravante protocolou pedido de reconsideração em face da decisão proferida, o qual foi negado pela decisão de ID n.o 167881669 PJe-1, proferida em 22/08/2023, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de reconsideração, cabendo ao exequente valer-se da via apropriada (recursal) para se insurgir contra eventual decisão contrária a seus interesses. Tornem os autos ao arquivo, aguardando o prazo de prescrição intercorrente.” Ocorre que, quando a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento, em 11/09/2023, a decisão do dia 12/03/2022, que revogou a penhora, já estava preclusa. Diante desse cenário, indubitável que as insurgências da parte recorrente se encontram alcançadas pela preclusão. A preclusão é a perda de uma faculdade processual da simples prática do ato (preclusão consumativa), seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica). Dessa forma, não tendo sido impugnada no momento processual oportuno, as questões referentes ao deferimento da penhora das quotas sociais da empresa agravada já estão acobertadas pelo instituto da preclusão e não podem mais ser discutidas, uma vez que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Assim, como o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável, isto é, em 12/03/2022, ostenta-se manifestamente intempestiva a inconformidade aviada nesta instância revisora. A respeito do tema colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça, in vebis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não obsta o prazo recursal. Dessa forma, não interposto o recurso no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão temporal. 2. O processo deve caminhar para a frente, não podendo a parte agravante, sob o pretexto de que a matéria impugnada é de ordem pública, rever decisão cujo prazo recursal não fora atendido. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão n.1059161, 07104708720178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 17/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso “AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - ATO RECORRIDO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INDISPONIBILIDADE DOS AUTOS PARA SE MANIFESTAR SOBRE A DECISÃO DO JUIZ - ALEGADO PEDIDO DE RESTIUIÇÃO DE PRAZO NÃO ANALISADO - IRRELEVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A negativa de seguimento ao agravo de instrumento decorre da preclusão do ato em virtude do pedido de reconsideração formulado posteriormente, o qual, sabidamente, não suspende o prazo recursal. 2. A apontada impossibilidade de fazer carga dos autos no tempo devido em virtude da indisponibilidade do processo por estar com vistas à outra parte tem o condão de reabrir o prazo recursal, direito que não foi exercido pelo ora agravante, que optou por rediscutir a matéria perante o mesmo Juízo, por meio de pedido de reconsideração. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão n.963921, 20160020072617AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 09/09/2016. Pág.: 200/208) grifo nosso Logo, evidenciada a preclusão da decisão recorrida, o recurso não deve prosperar. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador